Tribunal: TJDFT
Processo: 0017295-38.2015.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL.

1. Reconhecido em sentença o inadimplemento contratual por fato imputável à construtora, que não cumpriu a obrigação no tempo convencionado (art. 395 do Código Civil), assegurado à parte lesada pelo inadimplemento o direito a resolução contratual com a restituição integral dos valores pagos (Súmula 543/STJ) e a reparação por perdas e danos (art. 475 do Código Civil; art. 6o, VI do CDC), insurgindo-se esta em relação ao termo inicial para incidência dos juros moratórios, questão que se resolve nos termos do art. 405 do Código Civil e art. 219 do CPC/1973 (art. 240 do CPC/2015).

2. “5 - Considerando que a rescisão contratual decorreu de culpa da construtora/Ré, contam-se os juros de mora desde a citação (art. 405 do Código Civil). ( )" (TJDFT. Acórdão 1252169, 00141012420158070009, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/5/2020, publicado no DJE: 8/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada)

3. Recurso conhecido e provido.